Tribunal: STF
Processo: AI 613905
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287. DECISÃO MONOCRÁTICA
   QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 281
   DO STF.
I - As razões do agravo de instrumento não atacam os
   fundamentos da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento,
   a teor da Súmula 287 do STF.
II - Recurso extraordinário
   interposto contra decisão monocrática que indefere liminarmente
   petição inicial de mandado de segurança, sendo ainda cabível o
   recurso de agravo, para apreciação da questão pelo colegiado.
   Incide o óbice da Súmula 281 do STF. Precedentes.
III - Agravo
   não provido.